Tribunal: TJPA
Processo: 0816233-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816233-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALEXANDRE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0816233-04.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
DAVIDSON DE FIGUEIREDO DANTAS, OAB/RJ nº 230.185.

PACIENTE:

JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA.

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário n.º
0802678-12.2024.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, NULIDADE DE CITAÇÃO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/13), extorsão (art. 159, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98). O paciente encontra-se foragido desde a decretação da custódia.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) Verificar a tese de nulidade processual por suposto equívoco na citação; (iii) Aferir a viabilidade de discutir incompetência territorial e excesso de acusação na via estreita do Habeas Corpus; (iv) Avaliar se a condição de foragido do paciente obsta a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). A condição de foragido do paciente é fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, pois demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de se furtar à ação da justiça.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera quando a demora processual é causada pelo próprio réu. Conforme informado pelo juízo de origem, a análise da resposta à acusação aguardava a regularização da representação processual da defesa, que só juntou procuração com poderes para receber citação em 11/08/2025. Tal fato atrai a incidência da Súmula nº 64 do STJ: "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

5. As teses de incompetência territorial e excesso de acusação (desclassificação do delito) demandam revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória. Tais matérias devem ser arguidas e dirimidas no curso da instrução processual.

6. A condição de foragido do paciente torna inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), que se mostram absolutamente ineficazes para garantir a aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis, por sua vez, são irrelevantes diante da necessidade da custódia, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 316, 319 e 366, todos do Código de Processo Penal; Art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 996.338/CE; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817951-70.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, nos autos do Processo nº 0802678-12.2024.8.14.0401.

Aduz o impetrante (ID

28986902), em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta as seguintes teses: (i) excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) equívoco no tocante à procuração e à citação, defendendo a validade do ato; (iii) excesso de acusação, requerendo a desclassificação do crime de extorsão; (iv) incompetência territorial do juízo paraense; e (v) presença de condições pessoais favoráveis, que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 29047528).

A autoridade coatora prestou informações (ID 29190540), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido. Informou, ainda, que a denúncia foi recebida e que a demora na análise da resposta à acusação decorreu da necessidade de regularização processual por parte da defesa, que somente juntou procuração com poderes especiais para receber citação em 11/08/2025.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a fuga do paciente (ID 29198584).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando múltiplas teses que, em análise detida, não merecem acolhimento. A condição de foragido do paciente é o fato central que atravessa e refuta cada um dos argumentos defensivos.

2.1 Da Fundamentação da Prisão Preventiva – Garantia da Aplicação da Lei Penal

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer ilegalidade. Ao contrário do que alega a defesa, a medida está solidamente fundamentada na
garantia da aplicação da lei penal
, requisito expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A condição de foragido do paciente não é uma presunção, mas um fato concreto que demonstra sua clara intenção de se furtar à ação da justiça e de não se submeter às determinações judiciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo para a segregação cautelar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2.

A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com base em elementos concretos que indicam a participação do agravante em organização criminosa.

3.

A fuga do agravante justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)

4.

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 996.338/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) – destaquei.

Este tem sido o entendimento adotado por esta relatoria em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...)
5.
A fuga do distrito da culpa após o fato demonstra risco à aplicação da lei penal e fragilidade no comprometimento do acusado com o processo penal.
(...) 8. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817951-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025) - destaquei.

Portanto, a decisão atacada não é genérica, mas vinculada a um elemento concreto – a fuga – que, por si só, justifica a medida extrema para assegurar a finalidade do processo penal.

2.2 Do Suposto Excesso de Prazo na Formação da Culpa

A tese de excesso de prazo é manifestamente improcedente. Os prazos processuais não podem ser analisados de forma meramente aritmética, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade. No caso, a demora no andamento do feito não pode ser atribuída ao Judiciário ou ao Ministério Público, mas exclusivamente à conduta do paciente e de sua defesa.

Conforme esclarecido pelo juízo coator (ID

29190540), o processo aguardava a regularização da representação processual, pois o advogado constituído não possuía poderes especiais para receber citação, tendo juntado o instrumento adequado somente em 11/08/2025. Ao se manter foragido e não regularizar sua situação processual tempestivamente, o réu impede a realização de atos essenciais e cria obstáculos ao curso da ação penal. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. A situação atrai a aplicação da
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."

A fuga, somada à demora na regularização processual, é a mais contundente forma de provocar o atraso processual. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal.

2.3 Da Incompetência Territorial, do Excesso de Acusação e da Nulidade da Citação

As demais teses processuais arguidas pela defesa – incompetência territorial, excesso de acusação e nulidade da citação – são matérias que demandam aprofundado reexame de fatos e provas, o que é sabidamente vedado na via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus.

A definição da competência em crimes de organização criminosa e a análise da correta tipificação dos fatos descritos na denúncia são questões a serem dirimidas pelo juízo de primeiro grau, durante a instrução processual, onde há espaço para a dilação probatória. Tentar resolver tais controvérsias em sede de Habeas Corpus configuraria indevida supressão de instância.

2.4 Das Condições Pessoais Favoráveis e da Insuficiência das Medidas Cautelares

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar, especialmente quando a necessidade da prisão está demonstrada por outros elementos, como a fuga do réu. A matéria é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ademais, a deliberada intenção do paciente de não se submeter à lei penal torna evidente que nenhuma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seria suficiente ou eficaz para garantir a ordem pública e, principalmente, a aplicação da lei penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado, mantendo na íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025